Tribunal: TJES
Processo: 5000914-89.2024.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000914-89.2024.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOAO ULIANA NETO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000914-89.2024.8.08.0017

ORIGEM:
Juízo de Domingos Martins/ES – 1ª Vara.

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
JOAO ULIANA NETO e MARIA GORETH REGIANI ULIANA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR PERÍODO SUPERIOR AO LIMITE REGULAMENTAR. ÁREA RURAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face da sentença que a condenou ao pagamento de R$ 3.500,00, para cada autor, a título de indenização por danos decorrentes da interrupção no fornecimento de energia elétrica. Em contrarrazões, a parte Autora, ora Recorrida, requer o desprovimento do recurso.

(2). Da análise dos autos, observa-se que a Requerida, em sua contestação, admite expressamente a interrupção do fornecimento de energia elétrica, sob a alegação de que o fato decorreu de acidente envolvendo a fiação elétrica. Assim, resta incontroverso nos autos que houve, de fato, a interrupção do serviço.

(3). No entanto, importa reconhecer que a interrupção do serviço ocorreu de forma indevida, ainda que a Requerida alegue a ocorrência de caso fortuito, em razão de abalroamento do poste por terceiro não identificado. Ressalte-se que, mesmo diante de eventos externos, a concessionária possui o dever de restabelecer o fornecimento de energia dentro do prazo estipulado pela regulamentação vigente. No caso, a interrupção ultrapassou o limite de 48 horas previsto para áreas rurais, conforme estabelece a Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL, sem justificativa plausível para a demora excessiva. Tal conduta configura falha na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ensejando a responsabilização da concessionária pela interrupção prolongada de serviço essencial.

(4). Por tais razões, mostra-se irretocável a r. sentença no que se refere à identificação da falha na prestação do serviço, sendo correta a imposição da obrigação de indenizar. No que tange aos danos morais, é indiscutível que a interrupção do fornecimento de energia elétrica, ainda que decorrente de acidente, comprometeu o acesso da parte Recorrida a serviço essencial à vida cotidiana, configurando lesão à sua esfera extrapatrimonial. Nesse contexto, o valor fixado a título de indenização revela-se compatível com a jurisprudência desta Turma Recursal em casos análogos, atendendo aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como à função reparatória e pedagógica da indenização por danos morais. Assim, deve ser mantido o montante arbitrado em sentença.

(5). Do exposto
, CONHEÇO do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

THAIS DA PENHA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)